Tribunal: TJDFT
Processo: 0727711-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727711-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO DE OLIVEIRA DOMINGUES AGRAVADO: SERGIO FIRMINO DE SOUSA D E S P A C H O Despacho - Gratuidade A parte Agravante requer, de forma inédita, o deferimento do benefício da gratuidade de justiça em grau recursal, sem, contudo, fundamentar seu pedido, tampouco colacionar aos autos qualquer documento que indique a sua hipossuficiência econômica. Nos termos do artigo 99, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, a respeito da gratuidade de justiça, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Essa norma se coaduna com a nossa Constituição Federal de 1988, a qual resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desta forma, para fins de apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado no Recurso, faculto à parte apelante prazo de 05 (cinco) dias demonstrar faticamente e documentalmente a sua situação de hipossuficiência econômica, devendo colacionar aos autos a sua Declaração de Imposto de Renda do último exercício financeiro, bem como cópia dos extratos bancários dos últimos 3 meses, relativo a todas as contas (corrente ou poupança) que possuir, sob pena de indeferimento da benesse e não conhecimento do recurso pela deserção. No mesmo prazo, a parte poderá juntar o pagamento do preparo recursal, caso desista do pedido. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator